Tribunal: STF
Processo: HC 117622
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – INDIVIDUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. O pronunciamento judicial em que implementada a prisão preventiva ou negada a liberdade provisória há de fazer-se individualizado, ante o caso concreto, e fundamentado, mostrando-se imprópria a alusão genérica às normas pertinentes. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo na custódia preventiva, impõe-se a devolução do direito à liberdade de ir e vir ao acusado, presente o princípio constitucional da não culpabilidade: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – inciso LVII do artigo 5º da Carta Federal.